Tribunal: TJMT
Processo: 1025334-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025334-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), RENATO FIGUEIREDO AMARAL - CPF: 048.113.861-75 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ROSANA BAZAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM TEMPORÁRIA, E EMPÓS, DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, COM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA

–
EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – SÚMULA 52 STJ
–
3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME –
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–

IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO CONSTITUCIONAL

E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
6
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADOS ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
7. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – O
RDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA,
E NA EXTENSÃO
DENEGADA
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

Cediço que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à míngua da fase processual destinada a tanto.

2.

“Encerrada

a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” -

Súmula 52 do STJ.

3.

Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do crime em apuração, evidenciadas pelo
m
odus operandi
empregado (golpe na cabeça da vítima com um canivete, em desproporcional reação à discussão banal política).

4.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e
indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado, como fundamento para demonstrar a supremacia de uma espécie de prisão sobre a outra.

6.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

7.

É impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, quando ela estiver devidamente embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Renato Figueiredo Amaral
que
cometeu, em tese, o crime de
Homicídio

Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(
art. 121
,
§2º, IV, do CP
).

Em linhas gerais, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em
3.10.2022,
e o
Juízo Plantonista da
Vara Única da Comarca
de
Porto Esperidião-MT
, durante a
audiência de custódia,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em
prisão temporária
, com previsão de 30 dias, ou seja, até 1.11.2022.

Na sequência do trâmite, houve “
posterior decisão indeferindo a prorrogação do prazo da prisão temporária, ordenando a liberdade via alvará, porém, ao inverso do preterido, adveio novo Magistrado e Decretou a Prisão Preventiva do Paciente – Decisão datada de 05/11/2022
”. Em 18.11.2022, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi negada em 01.12.2022 “
por outro magistrado
”.

Contra a decisão que
indeferiu a revogação da prisão preventiva
, o impetrante se insurge alegando que o Ministério Público incorreu em excesso de prazo para
oferecer a
Denuncia,
resultando em

cerceamento de defesa, diante da decretação da prisão preventiva
do paciente.

Sustenta a
negativa de autoria
e

que sequer ocorreu qualquer tipo de violência no suposto crime. Alega
ausência dos requisitos
ensejadores do decreto preventivo (art. 312 do CPP). Defende que houve ofensa aos
princípios da presunção de inocência e da homogeneidade,
ressaltando que os
predicados pessoais
do paciente seriam capazes de libertá-lo, bem como seria aplicável, na hipótese,
medidas cautelares
diversas da prisão
.

Dessa maneira, requereu,
in limine
, a
revogação da prisão preventiva
do paciente mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas
,
confirmando-se, de qualquer forma, no mérito, a tutela de urgência eventualmente concedida
(ID 1
53072683
)
.

Foram anexados documentos (ID
153072686 a 153080651
).

A medida liminar foi
indeferida,
em regime de plantão, pelo
Des. Plantonista Rui Ramos Ribeiro

(ID
153090179
).

As
informações judiciais
estão autos (ID
153693168
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID
153997671
):

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA
- preliminar – mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do
fumus comissi delicti
e
Periculum libertatis
– ordem pública evidenciada pela gravidade delitiva – crime de homicídio - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – constatados todos os requisitos da prisão cautelar não há que se falar em medidas cautelares alternativas à prisão – jurisprudência do STJ – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improvimento.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que na madrugada de 3.10.2022,
no estabelecimento comercial denominado “
Lanchonete Skinão
”, situado em Porto Espiridião/MT,
o paciente
Renato Figueiredo Amaral
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Rosana Bazan,
porque após um desentendimento com esta, desferiu golpes de faca atingindo-a em regiões vitais (uma delas, na região do pescoço). Em razão das lesões, a vítima veio a óbito (ID 153693172).

Diante dessas circunstâncias, o paciente encontra-se segregado desde a data de
3.10.2022,
por ter cometido, em tese, o crime de
Homicídio

Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(
art. 121
,
§2º, IV, do CP
).

Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.

1. NEGATIVA DE AUTORIA -
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT –
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO

De início, busca o Nobre Causídico, desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de
negativa de autoria.

De início, verifica-se que há provas suficientes da existência de materialidade e autoria do suposto crime, consubstanciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente, do Inquérito Policial nº 79.4.2022.29858, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas no decorrer da investigação (ID 103175533 – fls. 18/19 e 20/21) e pelo vídeo da câmera de segurança do local anexado pelo Ministério Público no ID 103185598 (ID 103175533 –
Incidente de Representação por Prisão Preventiva
nº. 1000867-24.2022).

Ademais, sem qualquer pré-julgamento e, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considera que,
in casu
há elementos bastantes indicando que o paciente teria praticado o crime de
Homicídio

Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima,
tanto que houve o oferecimento e recebimento de denúncia de face do mesmo, a impedir o acolhimento da sua propalada
negativa de autoria
na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42 TCCR/TJMT:
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por tais razões,
não conheço
desta parte do
writ.

2.

DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em
3.10.2022
e, o
Juízo Plantonista da
Vara Única da Comarca
de
Porto Esperidião-MT
, durante a
audiência de custódia,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em temporária, com previsão de 30 dias, ou seja, até 1.11.2022.

Na sequência dos autos, alega que houve “
posterior decisão indeferindo a prorrogação do prazo da prisão temporária, ordenando a liberdade via alvará, porém, ao inverso do preterido, adveio novo Magistrado e Decretou a Prisão Preventiva do Paciente – Decisão datada de 05/11/2022
”.

Sustenta, ainda, que o mandado de prisão preventiva estaria tramitando em segredo de justiça (anexado no APF - datado em 18.11.2022 - ID 98304733), ocasião em que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva ora decretada, mas foi posteriormente negada por “outro magistrado” em 01.12.2022.

Contra a decisão que
indeferiu a revogação da prisão preventiva,
o impetrante se insurge alegando que o MP incorreu em excesso de prazo já que
ofereceu
Denuncia
após quase 60 dias a contar da data dos fatos e após a conclusão do Inquérito Policial, o que resultou em

cerceamento de defesa, diante da decretação da prisão preventiva
do paciente.

Sem razão
, no entanto,

Importante esclarecer que tramita perante aquela Comarca, o Auto de Prisão em Flagrante nº. 100772-91.2022.811.0098, o Incidente de Representação por Prisão Preventiva de nº. 100867-24.2022.8.11.0098 e, a Ação Penal nº. 100898-44.2022.8.11.0098.

Do presente
writ
nota-se que o impetrante anexou aos autos, apenas, a decisão proferida na
audiência de custódia
pelo MM. Juiz Plantonista,
Dr. Rafael Siman Carvalho
(ID
153072686 – fls. 3/7)
e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
(ID
153072699
– fls. 3/6).

Sobre isso, importante esclarecer que, o MM. Juiz Plantonista da Vara Única da Comarca Porto Esperidião-MT, no APF nº.
1000772-91.2022.811.0098,
em
4.10.2022
(durante a
audiência de custódia
) homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão temporária (consoante representação da Autoridade Policial em 4.10.2022 – ID 96772567),
nos seguintes moldes finais:

“
Haja vista que ele foi preso em 03/10/2022, fixo a data final de sua prisão para o dia 01/11/2022, devendo ser posto em liberdade independente de nova decisão, se não houver notícia de novo título prisional. Alcançada a data, expeça-se alvará de soltura”
.
(ID
153072686 – fls. 3/7).

Empós, no
Incidente de Representação por Prisão Preventiva (nº. 1000867-24.2022.8.11.0098), houve
pedido de prorrogação da prisão temporária por parte da Autoridade Policial. De outro norte, o MP manifestou pela
não
prorrogação da prisão temporária,
mas sim,
pela decretação da prisão preventiva do paciente (Informações de ID 153693168 – fl. 2).

Dessa maneira, em
5.11.2022,
o Juiz P
lantonista competente
,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva

decidiu por
não prorrogar a prisão temporária
, mas por
decretar
a prisão
preventiva,
mantendo o paciente segregado, portanto (ID
153072699 – fls. 3/6)
.

Na sequência, a Defesa visou à
revogação
da decretação da prisão preventiva, no APF nº. 1000772-91.2022.811.0098, a qual foi
indeferida
pelo magistrado substituto da comarca, na data de
1.12.2022,
ante o
abalo à ordem pública,
assim consignando o magistrado (ID 153693168 – fl. 3):

”... ante a gravidade em concreto da conduta e o modus operandi, além da necessidade da prisão para aplicação da lei penal, já que ele se evadiu do local e só foi encontrado pelos policiais civis “perto do seu local de trabalho, na zona rural, depois de ter contatado um colega de trabalho pedindo ajuda, e com o seu veículo sem condições de transitar” (sic.).

Além disso, na Ação Penal de nº. 1000898-44.2022.8.11.0098 verifica-se que a Denúncia foi oferecida em
29.11.2022
e recebida pelo Juízo competente na data de
8.12.2022
.

Desenhado esse quadro, revela-se incabível se falar no cerceamento de defesa em razão do excesso de prazo para oferecimento da Denúncia, se primeiramente, ao homologar a prisão em flagrante o Juízo competente a converteu em prisão temporária com prazo de 30 dias, e na sequência dos autos, apesar de não prorrogada a temporária, decretou-se a prisão preventiva, a pedido prévio do MP e, se, além disso, durante todo o trâmite dos autos correlacionados ao caso, a Defesa teve a oportunidade de, a tempo, requerer a revogação da prisão preventiva em favor do paciente.

Ademais, considerando que, quando da impetração do remédio heroico o Douto Ministério Público já havia apresentado denúncia em face do paciente, resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Além disso, conforme se evidencia dos autos, a Defesa, inclusive, já apresentou a resposta à acusação em 20.12.2022 (ID 106688680).

Assim,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 52 do STJ.

Por estas razões, reconheço as alegações de excesso de prazo.

3.

FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Alega a impetrante que o decreto prisional estaria desprovido de fundamentação idônea, porque ausente os requisitos do art. 312 do CPP.

No entanto,
dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, através de pronunciamento judicial que visou a
garantia da ordem pública
e esteve amparado
em elementos concretos dos autos,
diante de circunstâncias que retratam concretamente a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, constatações extraídas após análise do
modus operandi
da prática delitiva.

Isso porque o entrevero se originou de uma discussão banal, entre paciente (
Renato Figueiredo Amaral
)
e vítima (
Rosana Bazan.
)
, em razão de discussão política, como asseverado pelo impetrante. Após a mencionada discussão, o paciente teria
deferido um golpe próximo ao peito/pescoço da vítima e empreendeu fuga na sequência.

No ponto, destaco trecho da decisão invectivada:

No caso, houve uma gravidade em concreto pelo modus operandi, eis que até mesmo pelas imagens, e também pelo fato de que o réu afirma que estava no local dos fatos, dizendo apenas que não se lembra pois estava bêbado, o golpe foi desferido de inopino, de forma abrupta e certeira, em região vital, aparentemente por discussão banal. Mas tudo isso deverá ser maiormente averiguado no momento oportuno, e não neste Auto de Prisão em Flagrante, mas até agora suficientes a demonstrar gravidade em concreto (sic).

Assim, de acordo com o singular Juízo, os indícios carreados no Auto de Prisão em Flagrante possibilitaram-no concluir que houve uma
desproporcionalidade
entre a conduta e os motivos, sugerindo a
periculosidade do paciente
(ID 153072699 – fls. 3/7).

Desta feita, o édito constritivo mostra-se fundamentadamente justificado pela necessidade de resguardo da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta.

Sobre a matéria, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
“a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019"
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. TJMT:

“(...)
O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
no crime, supostamente, perpetrado por ele, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública(...)”. (N.U 1022947-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Nesse contexto, evidente

a
elevada gravidade do comportamento criminoso do paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

4.

DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA

Por fim, não há que se falar em
violação ao princípio da presunção

de inocência
, é sabido que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, vez que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Necessário ressaltar que para o decreto preventivo, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação social sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por estes motivos que se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, requisitos que estão existentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...)
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

5.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

No que tange à alegada
ofensa ao princípio da homogeneidade
, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada e decretada por escrito por autoridade competente. É o que deflui do art. 5º, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.

Nesse raciocínio, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, além de ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade. Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.” (N.U 1016242-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

6.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

7.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para proteção física e psicológica das vítimas
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (...)” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Diante do exposto,
conheço em parte
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023